Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733095-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIA DE AVILA DUARTE AGRAVADO: MARIA DEUSELINA BARBOSA DA SILVA, PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEUSELINA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada e documentos apresentados em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator